Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722615-70.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO ALVES VIANA RECORRIDA: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. ENCARGOS ACESSÓRIOS. IPTU NÃO PAGO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DO EMBARGANTE/LOCATÁRIO. COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os valores não pagos referentes ao IPTU, constantes no sítio eletrônico da Secretaria de Economia do Distrito Federal, além do contrato celebrado entre as partes, são suficientes para permitir o processamento da execução, não havendo que se falar em ausência de liquidez ou de exigibilidade do título extrajudicial. 2. Apelo provido. O recorrente alega violação aos artigos 783 e 786, ambos do Código de Processo Civil, asseverando inexistir certeza e liquidez no crédito pleiteado pela recorrida, “devido a não demonstração do pagamento das parcelas de IPTU executadas no bojo dos autos” (id 2473818, pág. 3). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 783 e 786, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a análise da tese recursal demanda o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior: “No caso, o egrégio Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu que o título executivo em comento se reveste dos requisitos necessários - certeza, liquidez e exigibilidade. A modificação do referido entendimento, para concluir pela inexigibilidade do referido título, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, bem como a necessidade de interpretação de cláusula contratual, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório.” (AgInt no AREsp 1732737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012